Tribunal: TJPA
Processo: 0014520-85.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014520-85.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARCIO WILLAMS RODRIGUES DE LEAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ART. 270 DO CTB. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO LIVRE DE MULTAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Arbitrária e ilegal a conduta do apelante ao apreender o veículo de propriedade da parte apelada. Art. 270, § 1º do CTB.

3. Hipótese em que não se autoriza a apreensão do bem do infrator, mas tão somente a sua retenção.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Município de Belém
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por
Márcio Willams Rodrigues de Leão
contra ato praticado pela
Companhia de Transportes do Município de Belém
– CTBEL, atual Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB).

O Impetrante afirma que teve seu veículo de marca e modelo IMP/KIA Besta SV ano 1995 apreendido em 26/04/2011, sob a justificativa de estar realizando transporte coletivo clandestino. Entretanto, alega que nunca exerceu tal atividade, e argumenta que é indevida a apreensão do veículo.

Com base nos fatos narrados, impetrou o presente Mandado de Segurança, objetivando, liminarmente, a liberação imediata do veículo, sem o pagamento de multas e despesas decorrentes da apreensão. No mérito, pleiteia a concessão da segurança com a confirmação liminar, para reconhecer a ilegalidade do ato e liberar o veículo sem o pagamento de qualquer custo.

A Autoridade Coatora prestou informações, alegando, em síntese, que a apreensão se deu nos termos legais, pois o Impetrante estaria realizando transporte ilegal de passageiros. (Id n° 4520091)

O Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, no sentido de apenas determinar a liberação do veículo, sem impedir que o Órgão de Trânsito realize a cobrança de valores decorrentes de infrações. (Id n° 4520094)

O Juízo
a quo
prolatou sentença e concedeu a segurança pleiteada, determinando a liberação do veículo apreendido, sem o pagamento prévio de multas ou quaisquer despesas decorrentes da apreensão. (Id n° 4520098)

O Município de Belém interpôs recurso aduzindo que a sentença colide com a legalidade, na medida em que as autuações são realizadas pelo uso do poder de polícia conferido à Municipalidade, por meio de seus Agentes de Trânsito. Nesse sentido, argumenta que a realização do transporte de passageiro sem permissão do Órgão de Trânsito é conduta ilegal, sendo devida a aplicação de penalidades, inclusive a retenção e retirada de circulação do veículo, conforme dispõe o Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo do Município. (Id n° 4520099)

Foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença. (Id n° 4520100)

O Ministério Público, manifestou-se pela concessão da segurança e consequente manutenção da sentença recorrida. (Id n° 8128305)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal
em verificar a legalidade da conduta da CEMOB consistente em
apreender
o veículo do impetrante por supostamente estar conduzindo, de forma remunerada, passageiros sem licença e ainda condicionar a liberação do automóvel ao pagamento de multa e despesas com guincho e diárias.

Antes de adentrar no mérito específico da causa, faz-se necessário breves comentários de cunho conceitual sobre o instituto jurídico previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), denominado como APREENSÃO E RETENÇÃO DE VEÍCULOS.

A RETENÇÃO do veículo está prevista no Art. 270 do CTB e consiste na imobilização do veículo no local da abordagem e, quando possível a correção da irregularidade no local, o veículo é liberado. Porém, não sendo possível a correção do vício de forma imediata, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, se for o caso, mediante recolhimento do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), contrarrecibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização.

Já a APREENÇÃO era prevista no Art. 262 (revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) visava privar o proprietário da posse e uso do veículo por um período de até 30 dias, dependendo da gravidade da infração. Assim, o móvel apreendido era recolhido ao depósito e neste permanecia sob responsabilidade do órgão que o apreendeu.

In casu
, conforme TERMO DE APREENSÃO DE VEÍCULO (Id n° 4520089 - Pág. 25) o motivo da apreensão do automóvel do impetrante consiste em: TRANSITAR EFETIVANDO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO.

Diante dessas situações, o Código de Trânsito Brasileiro, assim prever:

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código. § 5º - A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

Art. 274. O recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: III - no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local.

Logo, a conduta da SEMOB, ao apreender o veículo do Autor, foi ilegal, uma vez que o art. 231, VIII, do CTB dispõe que a penalidade imposta ao condutor que transitar efetuando transporte mediante remuneração, sem licença, é a multa e a retenção do veículo e não a apreensão, como feito no presente caso:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente: Infração - média; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção do veículo.

Nesse sentido, é a Jurisprudência dessa Corte e do Colendo Tribunal Superior de Justiça.

TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL
. 1. A infração cometida pelo recorrido, consubstanciada no transporte remunerado de passageiros sem a devida licença do órgão competente, prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Nacional, é considerada infração média, apenada somente com multa, e a lei prevê, como medida administrativa, a mera retenção do veículo. 2. Assim, em se tratando de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão, mas simples medida administrativa de retenção, é ilegal e arbitrária a apreensão do Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo - CRLV, por ausência de amparo legal. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 890.849/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU POSSÍVEL OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TAMPOUCO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 30, INCISO V, 174 E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 230 DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. 1. Veículo apreendido e retido sob a alegação de que realizava Transporte Clandestino. 2. A sentença determinou a restituição do veículo da autora e foi mantida pelo v. Acórdão de nº 140.039, ora embargado, uma vez que se trata da infração prevista no artigo 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual determina somente pena de multa, fixando como medida administrativa a mera retenção do veículo. 3. A medida administrativa de retenção do veículo tem a finalidade de sanear uma situação irregular. Inteligência do artigo 270 do Código do CTB. 4. Resolvido o impasse o veículo apreendido deve ser devolvido ao seu proprietário, independente do pagamento da multa aplicada, a qual deve ser cobrada por ocasião do licenciamento do veículo, conforme artigo 231, do CTB. 5. O v. Acórdão de nº 140.039, ora embargado, não é omisso, obscuro ou contraditório. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (2016.04776438-71, 168.282, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28. Publicado em 2016- 11-30).

Dessa forma, as despesas referentes às taxas de liberação de veículo, guincho e diária de estadia do bem móvel também são ilegais, uma vez que a apreensão do veículo não poderia ter sido realizada, sendo esta efetuada em total desacordo com a legislação federal.

Logo,
diante da ilegalidade da conduta de apreensão do veículo, tornam-se ilegais, também, todas as despesas que sejam devidas da conduta irregular do impetrado.

Ademais, o Agente do Estado,
ora impetrado não se desincumbiu de provar o ônus de que o condutor, impetrante, estava efetuando o transporte de passageiros de forma irregular.

Assim, correta a sentença de 1º grau, que determinou a restituição do veículo ao Autor, livre do pagamento de multas ou de quaisquer despesas decorrentes da apreensão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2023